Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0713020-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando o caderno processual digital, verifica-se que no Processo Originário no 0031675-67.2014.8.07.0018 (antiga numeração: 2014.01.1.131935-4), consta a informação de apensamento de outras 05 (cinco) execuções fiscais propostas pelo Distrito Federal em face da União Pioneira de Integração Social – UPIS. São elas: Processos no 2011.01.1.016055-3 (0055396-62.2011.8.07.0015), 2012.01.1.087845-5 (0036561-89.2012.8.07.0015), 2013.01.1.121747-2 (0043917-04.2013.8.07.0015), 2014.01.1.019513-8 (0003662-58.2014.8.07.0018) e 2015.01.1.089828-3 (0021875-78.2015.8.07.0018), conforme decisão do ID 48807273, pág. 10. Em consulta processual na intranet e no PJE, denota-se que, nos autos do Processo no 2011.01.1.016055-3 (0055396-62.2011.8.07.0015), consta decisão de agravo de instrumento proferida pelo eminente Des. Relator Josaphá Francisco dos Santos, da e. 5a Turma Cível (sob o no 2016.00.2.021499-4), circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão e de relator, contida no §1o do art. 81 do Regimento Interno desta Casas de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito ao Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, da 5a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos eminentes membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora